Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721249-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS RODOPOULOS LTDA AGRAVADO: DEBORA PEREIRA SANTANA DOS SANTOS 01095860186 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de despejo (Proc. 0703338-65.2025.8.07.0010 – ID 234570253) por ele ajuizada em face de DÉBORA PEREIRA SANTANA DOS SANTOS E OUTROS, em que indeferiu a liminar, que tencionava a concessão de despejo do imóvel, nos seguintes termos: Custas iniciais recolhidas. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formulou a parte autora, com espeque no artigo 59, IX, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Examinados os elementos documentais, tenho que não se afiguram presentes os requisitos legalmente estabelecidos para a adoção da medida, pois, apesar da falta de pagamento de aluguel e dos acessórios da locação, na data aprazada, o contrato expressamente prevê uma das garantias previstas no artigo 37 da lei de regência (Cláusula 18 - Contrato de ID 230557112, página 5 e Contrato de ID 230557113, página 8), razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR de despejo. É esse o entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/1991. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão liminar de desocupação do imóvel. III. Razões de decidir. 3. O contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91). 3.1. Será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações). 4. Diante da literalidade da norma, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, não se permite o despejo liminar. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários. Tese de julgamento: “Não se admite o despejo liminar quando o contrato de locação está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1, IX, da mencionada norma.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 37 e 59. (Acórdão 1980174, 0706132-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (artigo 139, V, do CPC), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. 1. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. CITE(M)-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. A parte autora / a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. 4. Decorrido o prazo sem contestação, certifique-se a Secretaria e intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Após, venham os autos conclusos. 5. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados disponíveis neste juízo, a fim de obter o endereço da parte ré. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 6. Havendo requerimento de expedição de carta precatória para citação, desde já o defiro. Neste caso, expeça-se e após intime-se a parte autora, para recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). 7. Restando infrutíferas as diligências, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, atentando-se necessariamente ao disposto no art. 256, II e §3o, bem como no art. 257, I e 258, todos do CPC, sob pena de indeferimento e extinção do feito por falta de pressuposto processual. Não há cabimento para suspensão do feito antes da citação, bem como de que sua inércia poderá ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular. 8. Realizada a citação e apresentada a contestação, sendo instruída com documentos ou contendo questões preliminares (art. 337, do CPC), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 10. Após, venham os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 63835883), o agravante afirma estão demonstrados na petição que requereu a liminar, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora. Informa que as partes entabularam contrato de locação não residencial, na qual, após aditivo contratual, incluíram as salas 04, 05 e 06, pelo valor mensal de R$ 6.307,69 (seis mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos), com vencimento no dia 05 (cinco) de mês subsequente vencido, que, todavia, não foi adimplida, em razão de que, moveu ação de despejo autuada sob no 0702173-17.2024.8.07.0010, que foi extinta por acordo homologado nos autos (Termo de Confissão de Dívida), em que as executadas confessaram de forma irretratável e irrenunciável dever à Credora o montante de R$ 33.762,59 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), pagos parceladamente, conforme convencionado. Acrescenta que, não obstante, as agravadas ficaram inadimplentes com o pagamento do acordo, além das parcelas do contrato que estão em atraso, desde 05/11/2024 a 05/05/2025, em valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em razão disso, realizou emenda à inicial, pleiteando a mitigação à vedação à liminar prevista no art. 59, §1o, inc. IX da Lei de Locações, porque presente o risco de frustração da garantia, bem como os requisitos da liminar. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria natureza da ação de despejo ajuizada, em razão da falta de pagamento por inadimplência desde janeiro de 2024 até o presente momento, ou seja, há mais de 15 (quinze) meses de inadimplemento, pelo que duas ações de despejo foram distribuídas Ressalta que o contrato de locação foi firmado com garantia inócua, prestada pela locatária, em que figura, simultaneamente, como locatária e fiadora na condição de microempreendedora individual (IMEI), cujos patrimônios se confundem, trazendo precedentes deste Tribunal, referentes à execução. Salienta que “a fiança revela-se juridicamente inócua, não oferecendo qualquer garantia real ao crédito locatício, e não pode ser utilizada como fundamento para afastar a aplicação do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, que autoriza a concessão da medida liminar de desocupação” e que “tratar tal garantia como válida seria prestigiar a forma em detrimento da substância, frustrando a finalidade da norma e comprometendo a efetividade da tutela judicial.” Diz que, além disso, “o funcionamento do imóvel locado à prestação de atividade educacional não pode servir de fundamento para protelar indefinidamente a retomada do imóvel, diante da inadimplência reiterada mensalmente, causando prejuízos à proprietária, em razão da ocupação indevida.” Acrescenta, contudo, que os débitos cobrados estão muito acima da caução, de modo que o contrato está descoberto de garantia convencional. Defende a mitigação do art. 59, §1o, inc. IX da Lei 8.245/1991. Afirmando, assim, estarem presentes os requisitos previstos no art. 1.019 , inc. I c/c art. 300, ambos do CPC, requer, a concessão de liminar, para a antecipação da tutela recursal, deferindo-se o despejo liminar. No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, para reformar a decisão guerreada. Preparo devidamente recolhido, em ID ́s. 72281655 e 72280098. É o relatório. Decido. Vertindo os olhos para a liminar pleiteada, é sabido que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não há evidências que demonstrem o risco ao resultado útil do processo ou o risco de dano ao direito da agravante. Conquanto, demonstrada, em princípio, a inadimplência da agravada, diante da confissão de dívida e das guias em anexo, nos autos originários (ID ́s 2305588995 e 230558999), não verifica, por si só, que haja perigo ao direito de crédito do agravante, não servindo a tanto a inadimplência da agravada, ainda, que evidenciada desde janeiro de 2024. Isso porque, não restou demonstrado que, se deferida ordem de despejo na sentença, o direito à retomada da posse restara prejudicado, ou, ao menos ameaçado, lembrando que o procedimento de despejo tem procedimento, em certo ponto, sumarizado. Sendo assim, temeroso, neste momento, a concessão da antecipação da liminar recursal, considerando a vedação imposta pelo art. 59, §1o, inc. IX da Lei de Locações e que a agravante/locadora aceitou a garantia oferecida no momento da avença, muito embora não desconheça o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, acerca da confusão de patrimônio da pessoa físicas e do microempreendedor, sem sede de desconsideração da personalidade jurídica ou em execução de título. Ademais, conforme o próprio agravante ressaltou a concessão de liminar neste momento, ensejará prejuízo à atividade desenvolvida pelas agravadas, vertidas ao serviço de ensino que são, porquanto verifica-se que o ano letivo se encontra em curso, próximo à metade e, a desocupação neste momento, ensejaria grande dificuldade para os educandos encontrarem outro estabelecimento de ensino, conforme vedação prevista no art. 63, §2o da Lei 8.245/1991. Diante de tal cenário, a decisão que indeferiu a liminar para despejo do imóvel deve ser mantida. Verifica-se que a controvérsia é por demais nebulosa e necessita do devido contraditório para ser dirimida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.